Tribunal: TJES
Processo: 5005728-88.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005728-88.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: AMANDA MIRANDOLA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005728-88.2023.8.08.0047

ORIGEM: Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: AMANDA MIRANDOLA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

VOTO

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TOI SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por AMANDA MIRANDOLA em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, alegando, em síntese, que foi surpreendido com uma cobrança em valor diverso do usual, referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção sob alegações de irregularidades no consumo em sua instalação de energia. Diante do exposto, requer seja declarada inexistente as cobranças referentes ao TOI, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais para “declarar inexistente o débito impugnado na inicial, concernente ao TOI (ID. 31432399), devendo a requerida se abster de qualquer ato de cobrança, negativação e/ou suspensão dos serviços, em decorrência da indigitada fatura de recuperação de consumo. Por outro lado, REJEITO a indenização por danos morais”.

3. A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, suscitando preliminar de incompetência dos juizados, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, pugna pela reforma integral do ato sentencial, uma vez que o procedimento foi realizado de forma regular, sendo constatada a existência de irregularidades no medidor da recorrida o que deu causa ao débito ora cobrado.

4. A requerente, ora recorrida, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

6. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7.

Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente, uma vez que a perícia fora realizada unilateralmente pela ré, não cuidando em demonstrar que realizou todos as determinações que impõem a Resolução Normativa da ANEEL. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: “ Analisando os argumentos trazidos pelas partes e a provas produzidas nos autos, entendo que a alegação de fraude no dispositivo da requerente não merece prosperar, isto porque a suposta lavratura do T.O.I se deu

de forma unilateral, malferindo as garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.” Além disso, a requerida não comprova o envio de cópia do TOI e demais informações à parte autora, conforme lhe cabia fazer em homenagem aos princípios da transparência e da informação que devem reger as relações de consumo. Assim, conforme o TOI juntado, não consta a assinatura do consumidor, nem comprovação de que a inspeção tenha sido assistida por pessoa indicada por ele para tal mister, nem entregue a respectiva cópia do termo ao consumidor (ID.11164237). A ré tinha obrigação de possibilitar à parte autora, maior interessada na correta aferição do consumo de energia fornecida a seu imóvel, os direitos à ampla defesa e ao contraditório, o que só seria viável com o acompanhamento da inspeção. Portanto, inexistente e, por conseguinte, inexigível a cobrança da recuperação de consumo.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)